Tribunal: TJMT
Processo: 1016507-75.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Vistos etc.
I – Retornaram os autos à conclusão com petição (ID. Num. 49869967) apontando vícios no acórdão embargado.
II – Em cumprimento ao disposto no art. 256, § 1o, do Regimento Interno, deve funcionar como relatora deste Recurso a Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO, visto que redigiu a ementa do acórdão recorrido (ID. Num. 48493994).
III - Com essas considerações, determino a devolução destes autos à Secretara para as alterações e certificações de estilo.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= relator originário =